Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-89.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711313-89.2017.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO PEREIRA DAS NEVES, T &amp; K CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA APELADO: NADINE DE PAULA ROCHA, IOLANDA OLIVEIRA DAS NEVES, ANTONIO PEREIRA DAS NEVES, T &amp; K CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O 1. A apelante T&amp;K Construções, Empreendimentos e Incorporações Ltda., por intermédio de sua advogada, Dra. Kelly Pêgo Freitas, OAB/DF 29.688, requer (ID 39007569) o adiamento do julgamento da presente apelação, incluída na pauta de julgamento da 18a Sessão Ordinária por Videoconferência, designada para 28/9/2022 (ID 38968679), em razão de viagem internacional da aludida procuradora. Colaciona documento de compra de passagem aérea ao ID 39007573. É o relato do necessário. Decido. 2. Dispõe o art. 362, II, do CPC/2015 que a audiência poderá ser adiada: (...) se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Consoante certidão ao ID 38968679, o presente recurso foi incluído na pauta de julgamento da 18a Sessão Ordinária por Videoconferência desta 2a Turma Cível no dia 5/9/2022. Por sua vez, o documento ao ID 39007573, emitido pela companhia aérea Ethiopian, informa que foram emitidas passagens aéreas para a Dra. Kelly Pêgo Freitas no dia 25/8/2022, ou seja, antes da designação da aludida sessão de julgamento. Também, consta a informação de que o embarque ocorrerá no dia 16/9/2022 e retorno em 19/10/2022, às 16h15. Salienta-se, ainda, que, conforme procuração ao ID 36373467, a Dra. Kelly Pêgo Freitas, OAB/DF 29.688, é a única advogada constituída nos autos por T&amp;K Construções, Empreendimentos e Incorporações Ltda. 3. Ante a impossibilidade de acompanhamento da 18a Sessão Ordinária por Videoconferência, defiro o pedido de adiamento, devendo o processo ser incluído na primeira sessão ordinária por videoconferência designada após o dia 19/10/2022, nos termos do art. 98, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT[1]. Determino à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 98. As pautas de julgamento serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, certificando-se, em cada processo, a respectiva inclusão. § 1o Serão incluídos novamente em pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.